Tribunal: TJMT
Processo: 1021227-30.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021227-30.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REDCOOP MEIOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS EIRELI - ME - CNPJ: 11.430.670/0001-64 (APELADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1021227-30.2017.8.11.0041

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO: REDCOOP MEIOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS EIRELI - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA MÓVEL E INTERNET – MÁ-PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E COBRANÇAS INDEVIDAS – FALHA DA OPERADORA – INSCRIÇÃO DO NOME DA EMPRESA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO – REPARAÇÃO DEVIDA – QUANTIA

ARBITRADA COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA – ART. 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Comprovadas a má-prestação dos serviços pela operadora de telefonia e as cobranças indevidas, a inscrição da empresa contratante em órgão de proteção ao crédito
gera dano moral presumível (
in re ipsa
), independe de prova.

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a indenização se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos, a capacidade econômica das partes,
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1021227-30.2017.8.11.0041

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO: REDCOOP MEIOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS EIRELI - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação de Rescisão Contratual e Indenização por Danos Morais julgada procedente
“para declarar rescindidos os contratos pactuados entre as partes, por culpa exclusiva da ré, reconhecendo a irregularidade da negativação pelos débitos deles decorrentes, bem como para condenar a ré a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente, a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados da citação”
, além das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido.

A apelante alega que a apelada contratou serviços de telefonia e internet, sendo-lhe disponibilizadas 50 linhas pelo preço mensal de R$4.000,00 e aparelhos celulares sem ônus, com fidelização de 24 meses.

Aduz que, no entanto, em setembro de 2016, antes do término do prazo convencionado, ela solicitou a portabilidade para outra operadora e, sob o argumento de qualidade inferior à prometida, a rescisão da avença, a inexigibilidade da respectiva multa e reparação por danos morais.

Afirma que as faturas que anexou à lide demonstram que desde o início não houve falha no sinal telefônico.

Sustenta ainda que, apesar de reconhecer a legalidade da multa rescisória, o juízo de origem entendeu indevida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Ressalta que a situação é de mero aborrecimento, uma vez que não foi comprovado o prejuízo à honra objetiva, o que seria imprescindível por se tratar de pessoa jurídica.

Subsidiariamente, pugna pela redução do montante fixado na primeira instância.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1021227-30.2017.8.11.0041

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO: REDCOOP MEIOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS EIRELI - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que em 19-12-2015 firmou com a apelante os Contratos n. 209479587 e 209546090, de telefonia móvel e internet (50 linhas por R$4.000,00 mensais e aparelhos celulares sem ônus).

Destaca que os serviços só começaram a ser disponibilizados três meses após a formalização da avença e mesmo assim com falha no sinal e cobrança dos telefones móveis.

Aduz ter solicitado a exclusão dos valores indevidos, porém sem sucesso, e em razão disso fez a portabilidade para outra operadora (em setembro de 2016).

Ressalta que ainda assim continuou recebendo as faturas, foi-lhe aplicada multa rescisória de R$117.101,12 e teve seu nome inserido nos cadastros de inadimplentes.

Busca a rescisão dos Contratos e indenização por danos morais de R$60.000,00.

O feito foi julgado procedente e a apelante condenada ao pagamento de R$6.000,00 de reparação.

Esta assinala nas razões recursais que os serviços foram regularmente prestados desde o primeiro mês, e para comprovar essa arguição anexou aos autos as faturas correspondentes.

Os argumentos que expôs na contestação, tais como a não disponibilização dos celulares de forma gratuita e a portabilidade parcial, não foram reiterados nesta fase, em que se limitou, como já mencionado, a afirmar a boa qualidade dos serviços, que o não pagamento da multa rescisória legitima o apontamento restritivo, e que a hipótese é de mero aborrecimento, já que não há prova alguma de prejuízos concretos à honra objetiva da empresa autora.

A apelada, por sua vez, comprovou as várias tentativas de resolver a questão da má prestação dos serviços (Id n. 94990468), alegação à qual a apelante nem sequer se reportou, muito menos impugnou.

Tampouco se insurgiu contra a decisão de Id n. 94990472, que inverteu o ônus probatório, e não se desincumbiu da obrigação que lhe impõe o art. 373, II, do CPC.

É evidente a verossimilhança das argumentações da autora/apelada.

A emissão de faturas não implica o reconhecimento de que os serviços nela registrados foram fornecidos a contento, nem que não houve os diversos problemas pontuados nas reclamações realizadas por
e-mail
pela apelada (mais de dez mensagens), a maioria a respeito da falha no sinal.

Assim, sendo clara a irregularidade no produto final, a multa pela rescisão antecipada não tem amparo legal.

E
quando é injustificada a anotação nos cadastros de devedores
não se aplica
a regra geral que exige prova da violação à honra objetiva da empresa para que se configure o dano moral, visto que é presumível nesses casos (
in re ipsa
).

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Nos casos de
protesto indevido ou
inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica. Precedente
. 3. Agravo interno não provido
”.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1584856/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe de 31/08/2020, sem destaque no original).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO DE DANO IN RE IPSA EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES
. VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Cuidando-se de
protesto indevido de título ou
inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme

expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes
. 2. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso que for contrário a jurisprudência dominante (Súmula 568/STJ). Além disso, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação da matéria pelo órgão colegiado por ocasião do agravo interno. 3. A obtenção das circunstâncias necessárias ao conhecimento do recurso a partir do delineamento fático do acórdão recorrido não implica reexame fático-probatório vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento
”.

(AgInt no REsp 1828271/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/02/2020, DJe de 12/03/2020, sem destaque no original).

O valor da reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição do ato lesivo, levar em conta o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento imotivado, nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Os
R$6.000,00 definidos na sentença estão em consonância com esses critérios, com a jurisprudência e com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Aliás, são inclusive inferiores ao comumente estipulado no STJ e neste Tribunal em situações similares.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL (CPC 2015). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
. PROTESTO INDEVIDO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. RAZOABILIDADE. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA 07/STJ.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(
Indenização
por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais
))
”.

(AgInt no AREsp 1403994/RN, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/06/2019, DJe de 27/06/2019, s
em destaque no original).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO. IRREGULARIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. INDENIZAÇÃO. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há como rever o entendimento do tribunal de origem acerca da ausência de validade da dívida e da irregularidade da inscrição nos cadastros de inadimplentes sem a análise de fatos e provas, o que é inviável no recurso especial, haja vista a incidência da Súmula nº 7/STJ. 3.
O caso concreto não comporta a excepcional revisão do valor da indenização fixada por danos morais, com o afastamento do óbice previsto na Súmula nº 7/STJ, pois a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se revela exorbitante
. 4. Agravo interno não provido”.

(AgInt no AREsp 1261071/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/08/2018, DJe de 04/09/2018, sem destaque no original).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
. SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA N. 54/STJ. DECISÃO MANTIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 2.
Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial
. (...).
(
Indenização
por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
)”.

(AgInt nos EDcl no AREsp 862.889/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017, sem destaque no original).

Desta Câmara: AP 0003611-35.2016.8.11.0028; AP 23159/2015; AP 684/2015; e AP 65926/2016.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados nesta instância.

Como já consignou o STJ, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o proveito econômico obtido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021